Tribunal: TJDFT
Processo: 0723694-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. FALTA DISCIPLINAR. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. REJEITAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTA INCIDÊNCIA EM FALTA NÃO OBSERVADA. NULIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As declarações dos agentes de segurança da unidade, no exercício de suas funções, são dotadas de fé públicas e presunção de veracidade e legitimidade, de sorte, inclusive, que não é necessária a repetição de sua oitiva, bastando seja oportunizada a manifestação do apenado, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.
2. A advertência quanto ao direito ao silêncio deve ser feita tanto na esfera investigativa como no âmbito judicial. O Supremo Tribunal Federal afirmou ser nula a “entrevista” realizada pela autoridade policial, no momento de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, sem a presença de advogado e sem a advertência dos direitos (Rcl 33711). Entretanto, tal situação não se confunde com as abordagens rotineiras, realizadas em ronda diante da verificação de atividade estranha, quando são adotadas as primeiras diligências investigativas, de maneira que, se, neste contexto, o jovem confessar informalmente a autoria delitiva aos agentes de plantão, não importa violação ao direito ao silêncio.
3. O processo apuratório realizado pela CAI adotou o procedimento regular, conforme informado pela própria Comissão, tendo sido ouvidos os jovens envolvidos, assim como o socioeducando, respeitado seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
4. A acareação realizada anteriormente, embora não seja procedimento de praxe, não é vedada, principalmente na situação analisada, uma vez que os agentes pretendiam verificar a necessidade de especial proteção aos jovens, caso se tratasse de tentativa de suicídio ou de homicídio, sendo a busca por informações acerca do ocorrido importante para a própria manutenção da segurança no local.
5. Ainda que se desconsidere a confissão informal, a Comissão baseou seu entendimento não apenas nessa informação, mas também em outros elementos de prova produzidos, especialmente no fato de não ter se verificado marca no pescoço do jovem, bem como que o agente, ao retirar a corda, notou que ela estava folgada.
6. O próprio agravante, ao ser ouvido perante a CAI, em que pese tenha dito que pretendia se matar, declarou que puxou a corda de forma ‘fraca’ e que simulou o enforcamento para não ser algemado pelos agentes.
7. Não se verifica qualquer irregularidade na deliberação pela CAI a justificar a declaração de nulidade, nem fundamento para a absolvição do agravante, uma vez que produzidos elementos suficientes a demonstrar que ele praticou as faltas disciplinares descritas no item 8.3, incisos III, VII e XV, do Regulamento Disciplinar das Unidades de Internação do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, tendo as condutas sido suficientemente individualizadas.
8. Deve ser afastada a incidência na falta descrita no item 8.3, inciso XVI (Induzir, instigar ou auxiliar autolesão de outrem), tendo em vista que ficou comprovado que o jovem não instigou o outro socioeducando a auxiliar a autolesão de “outrem”.
9. Recurso parcialmente provido.